Tribunal: TJSP
Processo: 1001160-49.2019.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Cobrança. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Juros moratórios. Mora "ex re". Incidência a partir do vencimento de cada parcela. Inteligência dos artigos 395 e 397, "caput", do Código Civil. Precedentes do STJ. Correção monetária pelo INPC. Índice adotado pela Tabela Prática de Cálculos de Débitos Judiciais desta Corte e que melhor recompõe a corrosão

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Cobrança. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Juros moratórios. Mora "ex re". Incidência a partir do vencimento de cada parcela. Inteligência dos artigos 395 e 397, "caput", do Código Civil. Precedentes do STJ. Correção monetária pelo INPC. Índice adotado pela Tabela Prática de Cálculos de Débitos Judiciais desta Corte e que melhor recompõe a corrosão inflacionária. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000813986
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001160-49.2019.8.26.0302, da Comarca de Jaú, em que é apelante TAMIRES
FERNANDA B FRASSON (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ASSOCIAÇÃO
SÃO BENTO DE ENSINO - UNIARA.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente) e MELO BUENO.
São Paulo, 14 de setembro de 2020
GILSON DELGADO MIRANDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
3a Vara Cível da Comarca de Jaú
Apelação n. 1001160-49.2019.8.26.0302
Apelante: Tamires Fernanda Baptista Frasson
Apelada: Associação São Bento de Ensino - Uniara
Voto n. 19.895
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
EDUCACIONAIS. Cobrança. Preliminar de
cerceamento de defesa afastada. Juros
moratórios. Mora “ex re”. Incidência a
partir do vencimento de cada parcela.
Inteligência dos artigos 395 e 397, “caput”,
do Código Civil. Precedentes do STJ.
Correção
monetária
pelo
INPC.
Índice
adotado pela Tabela Prática de Cálculos de
Débitos Judiciais desta Corte e que melhor
recompõe a corrosão inflacionária. Sentença
mantida. Recurso não provido.
Vistos.
Cuida-se de recurso de apelação interposto
para impugnar a sentença de fls. 85/88, cujo relatório adoto, proferida
pela juíza da 3a Vara Cível da Comarca de Jaú, Dra. Daniela Almeida
Prado Ninno, que julgou procedente o pedido de cobrança.
Segundo a apelante, ré, a sentença deve ser
anulada, preliminarmente, por cerceamento de defesa. No mais, impugna
o termo inicial dos juros de mora e sustenta que eles são devidos
somente a partir da citação. Por fim, alega que a instituição de ensino
não apontou qual é o índice de atualização monetária aplicado no caso
concreto, aparentando ter sido utilizado a Taxa Referencial, o que é
vedado pela jurisprudência nacional.
Recurso
tempestivo,
isento
de
preparo
(gratuidade da justiça - fls. 85/88) e respondido (fls. 100/107).
Esse é o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
O recurso não merece provimento.
Em primeiro lugar, rejeito a alegação de
cerceamento de defesa.
De um lado, não se desconhece que, segundo
renomada doutrina, a audiência preliminar de conciliação ou de mediação
do artigo 334 do Código de Processo Civil é de designação obrigatória,
apenas não sendo realizada nas hipóteses específicas do § 4o desse
dispositivo (Humberto Theodoro Júnior, “Curso de Direito Processual
Civil”, vol. I, 59a edição, Rio de Janeiro, Forense, 2018, p. 820/821).
Ocorre que, de acordo com a jurisprudência
consolidada na vigência do Código de Processo Civil de 1973, a sua falta
nada prejudica, já que as partes podem se conciliar e transacionar a
qualquer momento, judicial ou extrajudicialmente, independentemente da
atuação do Estado-Juiz. Com efeito, “podem as partes, em qualquer
fase processual, estabelecer acordo quanto aos termos do litígio,
inexistindo, por conseguinte, qualquer nulidade no fato de não se
realizar a audiência de conciliação” (STJ, AgRg-Ag n. 1.071.426-RJ, 4a
Turma, j. 16-12-2010, rel. Min. Luis Felipe Salomão). Nesse mesmo
sentido: 1) STJ, AgRg-AREsp n. 409.397-MG, 3a Turma, j. 19-08-2014,
rel. Min. Sidnei Beneti; 2) STJ, AgRg-Ag n. 1.050.276-SP, 5a Turma, j.
16-12-2008, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima; e 3) STJ, AgRg-Ag n.
693.982-SC, 4a Turma, j. 17-10-2006, rel. Min. Jorge Scartezzini.
E desde a entrada em vigor do Código de
Processo Civil de 2015, este egrégio Tribunal continua decidindo nessa
mesma linha: “a designação da audiência de conciliação, prevista no
art. 334, do NCPC, não é obrigatória, dada a possibilidade de as
partes se comporem a qualquer tempo, independentemente da
realização dessa audiência. Anote-se que o escopo da realização é a
resolução célere do conflito, evitando-se o congestionamento do
poder Judiciário e o dispêndio imposto a ambas as partes.
Reconhecer nulidade, em casos tais, é confrontar diretamente este
espírito, sobretudo, diante da demonstração inequívoca de que não
se chegará a um consenso, tratando-se de mero artifício para
retardar o andamento do feito” (TJSP, Apelação n.
1004829-14.2016.8.26.0271,
26a
Câmara
de
Direito
Privado,
j.
08-06-2017, rel. Des. Bonilha Filho).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Em outros precedentes: 1) TJSP, Apelação n.
1013832-21.2015.8.26.0564,
35a
Câmara
de
Direito
Privado,
j.
17-07-2019,
rel.
Des.
Morais
Pucci;
2)
TJSP,
Apelação
n.
1026901-74.2017.8.26.0007,
38a
Câmara
de
Direito
Privado, j.
1o-04-2019, rel. Des. Fernando Sastre Redondo; 3) TJSP, Apelação n.
1134113-06.2016.8.26.0100,
26a
Câmara
de
Direito
Privado,
j.
17-07-2018,
rel.
Des.
Vianna
Cotrim;
4)
TJSP,
Apelação
n.
1131271-53.2016.8.26.0100,
36a
Câmara
de
Direito
Privado,
j.
05-07-2018, rel. Des. Milton Carvalho; 5) TJSP, Apelação n.
1009912-82.2016.8.26.0506,
21a
Câmara
de
Direito
Privado,
j.
10-05-2018, rel. Des. Itamar Gaino; 6) TJSP, Apelação n. 1002297-
95.2015.8.26.0564, 26a Câmara de Direito Privado, j. 13-03-2018, rel.
Des. Alfredo Attié; 7) TJSP, Apelação n. 1007200-61.2016.8.26.0590,
29a Câmara de Direito Privado, j. 28-11-2017, rel. Des. Carlos Henrique
Miguel Trevisan; e 8) TJSP, Apelação n. 1012463-77.2016.8.26.0007,
28a Câmara de Direito Privado, j. 20-06-2017, rel. Des. Celso Pimentel.
De outro, como se sabe, o destinatário da
prova é o juiz e a finalidade desta é, exatamente, convencê-lo, vigendo
no processo civil brasileiro, em termos de valoração da prova, o sistema
da persuasão racional, expressamente adotado no artigo 371 do Código
de Processo Civil.
De todo modo, “em matéria de julgamento
antecipado da lide, predomina a prudente discrição do Magistrado,
no exame da necessidade ou não da realização de prova em
audiência, ante as circunstâncias de cada caso concreto e a
necessidade de não ofender o princípio basilar do pleno
contraditório” (STJ, REsp n. 3.047, 4a Turma, j. 21-08-1990, rel. Min.
Athos Carneiro).
No caso concreto, havia nos autos todos os
elementos necessários ao julgamento da lide, não sendo pertinente a
produção de nenhuma outra prova, especialmente considerando que o
inadimplemento da obrigação é incontroverso.
Em segundo lugar, os juros de mora devem
mesmo incidir a partir do vencimento de cada mensalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Como é largamente sabido, em se tratando de
responsabilidade civil contratual, incide a regra do artigo 397 do Código
Civil. E como a obrigação em questão era positiva (pagar), líquida (valor
determinado) e tinha termo (prazo certo) para adimplemento, o termo
inicial dos juros de mora se submete ao regime da mora “ex re” do artigo
397, “caput”, do Código Civil. Vale dizer, o só fato do inadimplemento
constitui o devedor em mora (Nelson Nery Junior e Rosa Maria de
Andrade Nery, “Código Civil comentado”, 5a edição, São Paulo, Revista
dos Tribunais, 2007, p. 452). Daí a incidência dos juros moratórios
desde o vencimento da obrigação (artigo 395 do Código Civil), sendo a
regra dos artigos 405 do Código Civil e 240 do Código de Processo Civil
apenas subsidiária.
Realmente, “nos termos da jurisprudência
desta Corte Superior, tratando-se de dívida líquida e com
vencimento certo, o termo inicial da correção monetária e dos juros
de mora é a data de vencimento da obrigação” (STJ, AgInt-AREsp n.
1.362.937-MG, 3a Turma, j. 20-04-2020, rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze).
Em outras palavras e guardadas as devidas
proporções, “na ação monitória em que se busca o adimplemento de
contrato de serviços educacionais, os juros de mora incidem a partir
do vencimento de cada obrigação” (STJ, AgInt-AREsp n. 1.312.749-SP,
4a Turma, j. 03-03-2020, rel. Min. Raul Araújo).
Em terceiro e último lugar, o índice de
correção monetária aplicado pela apelada, diferentemente do que
pretende canalizar a apelante, não foi a Taxa Referencial (TR), mas o
Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) que é o indexador
adotado pela Tabela Prática de Cálculos de Débitos Judiciais desta
Corte e que melhor recompõe a corrosão inflacionária (fls. 35).
Assim, cai por terra a impugnação lançada nas
razões recursais, pois a recorrente limita-se apenas a sustentar que a
jurisprudência majoritária não autoriza a utilização da TR como fator de
atualização monetária, o que, como visto, não é o caso dos autos.
Seja como for, ainda que a apelante também
questionasse a impossibilidade de aplicação do INPC, sua pretensão não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
comportaria acolhimento.
Com
efeito,
“em
consonância
com
a
jurisprudência do STJ, para a correção monetária dos débitos
judiciais, a partir de julho de 1995, é mais adequada a utilização do
INPC” (STJ, AgInt-REsp n. 1.821.007-PR, 4a Turma, j. 20-04-2020, rel.
Min. Marco Buzzi). E mais: 1) STJ, AgInt-REsp n. 1.773.434-DF, 3a
Turma, j. 23-03-2020, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; 2) STJ,
AgInt-REsp n. 1.647.432-DF, 4a Turma, j. 21-09-2017, rel. Min. Luis
Felipe Salomão; e 3) STJ, REsp n. 1.198.479-PR, 3a Turma, j.
06-08-2013, rel. Min. Nancy Andrighi.
À vista dessas considerações, a procedência do
pedido era mesmo medida de rigor. Sem prejuízo, mantido o critério de
arbitramento adotado pelo juízo de primeiro grau, majoro em R$
200,00 os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em favor
da parte apelada, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo
Civil. Observe-se, contudo, a gratuidade concedida.
Posto isso, nego provimento ao recurso.
GILSON MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica